Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731592-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA D E S P A C H O A prestação jurisdicional em segundo grau foi exaurida com a prolação do acórdão de ID 71079701. À Secretaria, para que certifique o transcurso do prazo de impugnação ao aludido aresto. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r